Tribunal: STF
Processo: RC 1452
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-06
Data de publicação: 1984-04-06

Ementa:
AÇÃO PENAL. LEI DE SEGURANÇA NACIONAL. INCITAMENTO A SUBVERSAO DA
ORDEM POLÍTICO-SOCIAL (ART-36, INC-I, HOJE ART-23, INC-I, QUE
CONTEMPLA O MESMO TIPO PENAL, EXCLUINDO DO TEXTO A EXPRESSAO
"GUERRA").PARA A CONFIGURAÇÃO DESSE CRIME IMPÕE-SE UMA VONTADE
CONSCIENTE, VISANDO UM FATO DETERMINADO (RCR N. 1.116-SP, IN RTJ
59/247). "IN CASU", A CONDUTA REPROVAVEL DO ACUSADO NÃO CARACTERIZA
TAL ESPÉCIE DELITUOSA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA,
QUANTO AO CRIME DO ART-36, INC-I, DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL.
EM RELAÇÃO AO CRIME DE INJURIA, ACHA-SE COMPROVADA A OFENSA DO
ACUSADO AO SENTIMENTO DE DIGNIDADE DA VÍTIMA. CORRETA A QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA DO FATO DADO PELA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU, ANTE O ART-33
DA LEI N. 6.620/78. TODAVIA, COM O ADVENTO DA LEI N. 7.170, DE
14.12.83, QUE TEM APLICAÇÃO COM EFEITO RETROATIVO AOS ATOS
PRATICADOS SOB A EGIDE DA LEI ANTERIOR (ART-6., INC-III), CABE
CONSIDERAR QUE A INJURIA AO PRESIDENTE DA REPUBLICA JA NÃO CONSTITUI
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. E O QUE DEFLUI DO SEU ART-26, "IN
VERBIS". "ART-26. CALUNIAR OU DIFAMAR O PRESIDENTE DA REPUBLICA, O
DO SENADO FEDERAL, O DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU O DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, IMPUTANDO-LHES FATO DEFINIDO COMO CRIME OU FATO
OFENSIVO A REPUTAÇÃO".
O DELITO DE INJURIAR TORNOU-SE ATIPICO A LUZ DA LEI DE SEGURANÇA
NACIONAL. ENTRETANTO, O ACUSADO E RECORRENTE ESTA INCURSO NO CRIME
DE INJURIA DEFINIDO NO ART-22 DA LEI N. 5.250, DE 09.02.67 (LEI DE
IMPRENSA).
PROVIMENTO DO RECURSO, PARA ABSOLVER O ACUSADO DO CRIME PREVISTO NO
ART-36, INC-I, DA LEI DE SEGURANÇA NACIONAL; CONDENANDO-O, POREM, A
PENA DE DOIS (2) MESES E VINTE (20) DIAS DE DETENÇÃO, COMO INCURSO
NO ART-22 C/C O ART-23, INC-I, DA LEI DE IMPRENSA. FINALMENTE,
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTORIA (ART-41, IN
FINE, DA LEI DE IMPRENSA).